Tribunal: TJES
Processo: 5009292-51.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009292-51.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: DIEMERSON FIRMINO SANTOS DE SOUZA

COATOR: 2 VARA CRIMINAL COMARCA VIANA

RELATOR(A): DES. PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5009292-51.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: DIEMERSON FIRMINO SANTOS DE SOUZA

COATOR: 2 VARA CRIMINAL COMARCA VIANA
Advogado do(a) PACIENTE: IZABELLA GEORGIA NUNES BARBOSA - ES40729

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. EXAME CRIMINOLÓGICO COMO CONDIÇÃO PARA PROGRESSÃO DE REGIME. USO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. NÃO CONHECIMENTO DA ORDEM

I. CASO EM EXAME

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor do paciente contra decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal de Viana, nos autos da execução penal, que condicionou a análise do pedido de progressão ao regime semiaberto à realização de exame criminológico.

A impetrante alegou que o paciente preenche os requisitos objetivo e subjetivo exigidos para a concessão da benesse, com lapso temporal cumprido e bom comportamento carcerário atestado.

A decisão judicial que determinou o exame teria se fundamentado apenas na gravidade dos crimes, no tempo de pena remanescente e no contexto prisional, sem elementos concretos do curso da execução.

A impetração afirmou que o habeas corpus não estaria sendo utilizado como substitutivo de recurso, pois foi interposto agravo em execução, sem efeito suspensivo, justificando o manejo da ordem.

O pedido liminar foi indeferido. A autoridade apontada como coatora prestou informações. A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo não conhecimento da ordem.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

6. A questão em discussão consiste em verificar se é cabível o habeas corpus para afastar a exigência de exame criminológico determinado como condição para progressão de regime, diante de suposta ausência de fundamentação concreta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

7. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao reconhecer que o habeas corpus não deve ser admitido como substitutivo de recurso próprio, salvo nas hipóteses de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou decisão teratológica.
8. No caso concreto, o agravo em execução previsto no art. 197 da Lei de Execução Penal foi interposto e é o meio adequado para impugnar a decisão do juízo de origem.

9. A decisão impugnada apresenta fundamentação baseada em elementos constantes dos autos de execução, como a gravidade e pluralidade dos crimes, o tempo de pena remanescente e o ambiente prisional, afastando a tese de ausência de motivação concreta.

10. Não se evidenciando ilegalidade patente ou teratologia, impõe-se o não conhecimento da impetração.

11. O parecer ministerial opinou pelo não conhecimento da ordem, reforçando o entendimento de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Ordem não conhecida.

Tese de julgamento: O
habeas corp
us não deve ser conhecido quando utilizado como sucedâneo de recurso próprio regularmente interposto, salvo diante de flagrante ilegalidade, o que não se verifica na hipótese de decisão fundamentada que determina exame criminológico no curso da execução penal.

Dispositivos relevantes citados

Lei nº 7.210/1984 (Lei de Execução Penal), art. 197

Jurisprudência relevante citada

STF e STJ – jurisprudência consolidada sobre a inadmissibilidade do habeas corpus como sucedâneo de recurso próprio na ausência de flagrante ilegalidade.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer do habeas corpus, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de Diemerson Firmino Santos de Souza, contra ato praticado pela Juíza de Direito da 2ª Vara Criminal de Viana, nos autos da execução penal nº 0007331-97.2017.8.08.0047, que determinou a realização de exame criminológico como condição para apreciação do pedido de progressão ao regime semiaberto.

A impetrante sustenta que o paciente já preenche os requisitos objetivo e subjetivo exigidos para a concessão do benefício, destacando que alcançou o lapso temporal necessário em 12/06/2025 e ostenta bom comportamento carcerário, conforme atestado emitido pela unidade prisional.

Alega que a determinação judicial de submeter o paciente ao exame criminológico não estaria fundamentada em elementos concretos extraídos da execução penal, mas apenas na gravidade dos crimes, na quantidade da pena remanescente e no contexto da unidade de custódia, o que afrontaria jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça, segundo a qual o exame somente pode ser exigido diante de elementos concretos ocorridos no curso da execução.

Sustenta, ainda, que o
habeas corpus
não é utilizado como substitutivo de recurso, uma vez que foi interposto agravo em execução nos autos originários, mas que, por não possuir efeito suspensivo, o uso do
writ
se faz necessário, para evitar a manutenção indevida do paciente em regime mais gravoso.

O pedido liminar foi indeferido por este Relator (ID. 14222175).

A autoridade apontada como coatora prestou as informações solicitadas (ID. 14652506).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da Excelentíssima Senhora Procuradora de Justiça Edwiges Dias, manifestou-se pelo não conhecimento do
habeas corpus
, ao argumento de que foi utilizado como sucedâneo recursal e que não se verifica ilegalidade flagrante na decisão que determinou o exame técnico.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5009292-51.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: DIEMERSON FIRMINO SANTOS DE SOUZA

COATOR: 2 VARA CRIMINAL COMARCA VIANA
Advogado do(a) PACIENTE: IZABELLA GEORGIA NUNES BARBOSA - ES40729

VOTO

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado com o objetivo de afastar a exigência de realização de exame criminológico, determinada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Viana, como condição para apreciação do pedido de progressão de regime, formulado pelo paciente Diemerson Firmino Santos de Souza.

A impetração sustenta que o paciente já preenche os requisitos legalmente exigidos para o benefício, inclusive o subjetivo, atestado pelo bom comportamento carcerário. Alega que a decisão impugnada está lastreada exclusivamente na gravidade dos crimes, na elevada pena remanescente e no ambiente prisional, sem indicação de elementos concretos ocorridos no curso da execução penal, o que configuraria constrangimento ilegal.

Entretanto, conforme registrado nos autos, a
d
efesa interpôs agravo em execução contra a decisão que determinou a realização do exame criminológico, recurso previsto no artigo 197 da Lei de Execução Penal, cabível e apropriado à espécie.

A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o habeas corpus não deve ser utilizado como sucedâneo de recurso próprio, salvo em situações de flagrante ilegalidade, teratologia ou abuso de poder, circunstâncias que não se evidenciam no presente caso.

No caso concreto, a decisão atacada foi devidamente fundamentada, apontando elementos extraídos do processo de execução, como a gravidade e pluralidade dos delitos, o longo tempo de pena ainda remanescente e o contexto do ambiente prisional.

Ainda que tais fundamentos possam ser objeto de discussão no recurso próprio, não se evidenciam ilegais, abusivos ou teratológicos, de modo a ensejar o conhecimento da via estreita do habeas corpus.

A propósito, o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, da lavra da Excelentíssima Procuradora de Justiça Edwiges Dias, também opinou pelo não conhecimento da ordem, por entender inadequada a utilização do
habeas corpus
como sucedâneo recursal.

ANTE O EXPOSTO, não conheço da presente impetração, porquanto inadequada a via eleita, inexistindo flagrante ilegalidade a justificar a superação da regra processual.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)